Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível do Autor visando a nulidade da sentença, que indeferiu a petição inicial por ausência de autenticidade da assinatura digital do emitente da cédula de crédito bancário objeto da execução.
II. Questões em discussão.
2. Nulidade da sentença pelo indeferimento da petição inicial, por ausência de certificado de autenticidade da assinatura eletrônica no título executivo.
3. Validade de assinaturas digitais, em títulos de créditos, não emitidas por meio do certificado digital ICP-Brasil, desde que contenham elementos de identificação do signatário (data, hora, nome, e-mail, IP de localização).
III. Razões de decidir.
4. Em conformidade com a disposição do art. 10, da MP 2.200-2/2001 c/c com o art. 4o, da Lei n. 14.063/2020, é admissível assinatura digital não emitida por meio do certificado digital ICP-Brasil, desde que contenha elementos de identificação do signatário (nome, data, hora, e-mail, IP de localização).
5. No presente caso, a assinatura digital do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças de ID 64104875, p. 5, atende as exigências do art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001 c/c art. 4o, da Lei n. 14.063/2020. Pois indica, nome do emitente, e-mail, data, hora e IP do computador.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença declarada nula.
Tese de julgamento: “O título de crédito eletrônico é documento hábil para instruir a execução de título extrajudicial, quando a assinatura digital não for emitida por meio do certificado digital ICP-Brasil, mas contiver elementos de identificação do signatário (nome, data, hora, e-mail, IP e localização).”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330 e 784, inc. XII e § 4o; MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei n. 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710283-77, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.01.2022; e APC 0701706-58, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 21/07.2021.